Tribunal: CARF
Processo: 16707.005678/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.005678/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.514 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
MANOEL DIAS DE ARAUJO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. EXCLUSÃO POR EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. DÉBITOS PARCELADOS FORA DO
PRAZO DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
EXCLUSÃO.
Os débitos que motivaram a exclusão foram parcelados, mas fora do prazo de
30 dias depois da ciência do ato de exclusão, nos termos do § 2o do art. 31 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, de modo que deve ser
mantida sua exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-33.280, de 28 de março de
2011, da 4a Turma da DRJ/REC, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo n°
320650, de 22 de agosto de 2008 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.005678/2008-27
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005678/2008-27

Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata-se de processo administrativo relativo à manifestação de inconformidade
do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/NAT n° 320650, de 22 de agosto de
2008, à fl. 41, de exclusão do Simples Nacional, em virtude de a pessoa jurídica
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, com fundamento no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinado
com o inciso 1 do art. 5o, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de
2007.
Cientificada da exclusão, a contribuinte apresentou à fl. 01, manifestação de
inconformidade alegando o seguinte:
-Afirma que já providenciou o pagamento de parte dos débitos motivadores do
ato de exclusão e que tentará pagar o restante até o dia 03/11/2008. Assim,
requer a prorrogação do prazo para regularização dos débitos até a data de
03/11/2008 e o consequente cancelamento do ADE.
No dia 04/11/2008 a DRF/Natal-RN emitiu o documento das fls. 61/62,
considerando que o contribuinte não contestou o ato de exclusão e apenas
solicitou prazo para quitação dos débitos-causa da exclusão do Simples
Nacional.
Cientificado o contribuinte contesta a informação da DRF/Natal apresentando
às fls. 64 e 65 sua contestação contra o ato de exclusão alegando o seguinte:
-Explica que a Sumula Vinculante n° 08 do STF declarou inconstitucional os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de decadência e prescrição das
contribuições.
-Continua afirmando que diante da súmula do STF os débitos da contribuinte
com a Fazenda Nacional prescreveram ou decaíram. Alega que a prescrição
e/ou decadência devem ser reconhecidas de oficio.
Requer, assim, o encaminhamento da presente contestação a Delegacia de
Julgamento para que seja analisada a decadência e/ou prescrição dos débitos
ensejadores do ato de exclusão.
Tendo em vista a edição da NORMA DE EXECUÇÃO
COSIT/CODAC/COCAJ N° 01 DE 15 DE MARÇO DE 2010, esta instância
julgadora procedeu o encaminhamento do presente processo para a unidade
preparado, com intuito de intimar o contribuinte dos débitos que ensejaram a
exclusão da empresa do Simples Nacional.
A DRF/Natal discorda da necessidade de intimação a contribuinte tendo em
vista que o mesmo já teve a oportunidade de contestar os débitos em duas
oportunidades, conforme relato acima.
Primeiramente a 4a Turma da DRJ/REC concordou com a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Natal que entendeu não haver necessidade de cumprimento das
determinações da Norma de Execução Conjunta COSIT/CODAC/COCAJ n° 01 de 15 de março
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005678/2008-27

de 2010, tendo em vista que os débitos que ensejaram a exclusão da contribuinte do SIMPLES
Nacional já teriam sido informados anteriormente através do Despacho de fls. 61/62, do qual foi
dada a devida ciência à contribuinte.
Quanto propriamente aos débitos, a DRJ constatou, em consulta ao SIVEX, que
após o prazo concedido pela autoridade administrativa para regularização dos débitos, restou não
regularizado o débito de natureza previdenciária IP 3541522008 no valor de R$ 12.995,37.
Segundo o que constatou a DRJ, a contribuinte possuía débitos de natureza
previdenciária dos CNPJs 08.542.763/0001-76 e 08.542.763/0002-57 e que após a ciência do
Ato Declaratório Executivo regularizou todos os débitos da matriz, deixando em aberto os
débitos da filial 0002.
A DRJ analisou o argumento da Recorrente de que os débitos que deram causa à
sua exclusão do SIMPLES Nacional já estariam prescritos, tendo em vista a edição da Súmula
Vinculante n° 08 do STF que considerou inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91.
A conclusão da DRJ foi que os débitos não estavam prescritos, uma vez que
tiveram origem em informações prestadas pela contribuinte em GFIP – Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social que tem natureza de
confissão de dívida e estavam em cobrança, de modo que haveria que se falar em prescrição.
Assim, como os débitos que motivaram a exclusão não foram regularizados no
prazo concedido de 30 dias após a ciência do Ato Declaratório Executivo n° 320650, a 4a Turma
da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/08/2011 (e-fl. 84).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 19/09/2011 (e-fls. 86-115), onde:
-tece consideração acerca do parcelamento e do direito de parcelar débitos do
SIMPLES pela Lei n° 11.941/2009;
-aduz que fez a opção de parcelamento dos débitos pela Lei n° 11.941/2009, tendo
sido incluídos todos os débitos no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estando portanto os débitos com sua exigibilidade
suspensa;
Requer ao final que o recurso voluntário seja provido.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005678/2008-27

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional por constar débitos em seu
nome para com a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa, de acordo com o Ato
Declaratório Executivo n° 320650, de 22 de agosto de 2008.
A Recorrente tomou ciência de quais foram os débitos que motivaram a emissão
do ADE por meio do Despacho de 04 de novembro de 2008 da SACAT – Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal, do qual a
Recorrente teve ciência em 13/11/2008.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que os débitos que
motivaram a exclusão estavam prescritos.
Analisando o argumento da Recorrente, a 4a Turma da DRJ/REC entendeu que os
débitos que ensejaram a exclusão não estavam prescritos, uma vez que tinham origem em
informação prestada pela Recorrente em GFIP, e como essa declaração tem natureza de
confissão de dívida e estavam em cobrança, não haveria que se falar em prescrição.
No recurso voluntário a Recorrente alterou o argumento de defesa. Alegou que os
débitos que ensejaram a exclusão foram inclusos no parcelamento especial instituído pela Lei n°
11.941/2009 e portanto estavam com a exigibilidade suspensa, e que portanto foram
regularizados.
Contudo, como comprovam os documentos juntados aos autos, os débitos foram
incluídos em parcelamento em 25/11/2009.
Assim, considerando-se que a Recorrente tomou ciência dos débitos que
motivaram a exclusão por meio do Despacho da SACAT em 13/11/2008 (e-fl. 64), tinha até o
dia 13/12/2008 para regularizá-los. E como somente incluiu os débitos que motivaram a exclusão
no parcelamento da Lei n° 11.941/2009 em 25/11/2009, os débitos não foram regularizados
dentro do prazo de 30 dias depois da ciência do ato de exclusão, nos termos do § 2o do art. 31 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Pelo exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital